Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-81.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700718-81.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Contudo, constata-se que nos autos principais (PJe 0705308-81.2022.8.07.0018) foi suscitado conflito de competência (PJe 0713291-88.2022.8.07.0000), sendo que o Acórdão fixou como competente para a análise da demanda a 1a Vara de Fazenda Pública do DF. Constatado que os autos principais passaram a tramitar perante a Vara de Fazenda Pública, falece competência à Turma Recursal para análise do presente agravo de instrumento. Assim, redistribua-se o presente agravo para uma das Turmas Cíveis do E. TJDFT. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator